Tribunal: TJBA
Processo: 8079875-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079875-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: GENILSON BARBOZA CRUZ

Advogado(s)
:
CICERO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO, JOSE JORGE ALVES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS SUPERIORES A MAIS DE UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA COM MODULAÇÃO SOBRE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ELEMENTO VOLITIVO DA ATITUDE MALFAZEJA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE PUBLICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ PELO JUÍZO DE PISO. REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE PARA QUE INCIDA AS TAXAS INDICADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS POR FORÇA DO TEMA 1059 DO STJ. ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8079875-59.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII